Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703993-70.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOÃO BATISTA BIAPINO SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A denúncia deixou de ser recebida no que tange ao suposto descumprimento das medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/06), razão pela qual mostra-se inviável a condenação do apelante no referido delito, padecendo a sentença de nulidade manifesta no ponto, tal como consta da tese defensiva. 1.1 Preliminar acolhida. 2. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos delitos de tentativa de lesão corporal, violação de domicílio e vias de fato (artigos 129, § 9o c/c 14, II, e 150, caput, do Código Penal, bem como artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41). 2.1 Destaca-se que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, tal como no caso dos autos. 2.2 Ressalta-se, diferente do que sustenta a tese defensiva, apesar do acusado não ter sido anteriormente intimado à data dos fatos acerca da existência de medidas protetivas, fora explicitamente informado pela própria vítima acerca da existência de medidas protetivas, tendo optado, de forma deliberada, em não deixar o local por discordar das medidas, tentar impor sua vontade, conforme se observa, inclusive, do depoimento do agente policial. 3. O artigo 1o da Lei das Contravenções Penais dispõe acerca da aplicabilidade das regras gerais do Código Penal, sendo certo que a referida Lei não dispõe de modo diverso acerca das agravantes genéricas. 4. Diante da ausência de recurso do Ministério Público e a impossibilidade de reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa, deixo de alterar a pena para o percentual aritmético entendido como adequado, uma vez que o patamar eleito na sentença se mostra mais favorável ao réu. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Destaca que a turma julgadora não sanou a omissão quanto à ausência de intimação oficial do recorrente a respeito da medida protetiva de afastamento do lar contra ele decretada. Aduz ser indevida a manutenção da condenação do réu pelo crime de violação de domicílio, considerando a referida falta de intimação, por afastar o elemento subjetivo do tipo penal incriminador. Sustenta, por consequência, a atipicidade da conduta que lhe foi imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: (...) diferente do que sustenta a tese defensiva, o acusado fora explicitamente informado acerca da existência de medidas protetivas, tendo optado, de forma deliberada, em não deixar o local por discordar das medidas e tentar impor sua vontade, conforme se observa, inclusive, do depoimento do agente policial Daniel. Ademais, não há que se falar em ausência de provas, pois, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, as provas testemunhais e documentais corroboram a ocorrência dos delitos em comento, razão pela qual a manutenção de sua condenação quanto aos delitos supracitados é medida que se impõe. Logo, tem-se que a matéria posta nestes embargos como omissa foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela o mero inconformismo e animus de rediscussão da matéria pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso (ID 55186694). Assim, verifica-se a inexistência de afronta ao referido normativo, mormente quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Ademais, eventual exame da atipicidade da conduta por falta do elemento subjetivo do tipo penal incriminador é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005